Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710164-18.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDAS: MAYRA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA, SILVIA FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ. 2. O resgate das contribuições realizadas deve ocorrer da forma prevista no regulamento do plano de previdência privada da entidade da qual as autoras são beneficiárias. 3. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, apelo das autoras parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade das recorridas para postular pelo resgate das parcelas pagas por seu genitor a título de plano de previdência por ele contratado, pois o resgate da reserva somente pode ser realizado pelo próprio contratante, conforme estabelecido no contrato; c) artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, asseverando que as recorridas não fazem jus à devolução das parcelas pagas, pois a demanda foi ajuizada após período superior a 5 (cinco) anos contados do último pagamento; d) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, afirmando que o genitor está vivo e já resgatou todos os valores devidos; e) artigos 371 do Código de Processo Civil, e 884 a 886, ambos do Código Civil, argumentando que sua condenação ao pagamento já realizado acarreta enriquecimento ilícito das recorridas. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 757 e 760, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que as recorridas são parte legítima “uma vez que constam constam como beneficiárias dos planos de previdência discutidos nos autos” (ID 15424342), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada afronta aos artigos 757, 760, 884 a 886, todos do Código Civil, e 371 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025